Tribunal: STF
Processo: HC 234538
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE. ARTIGOS 147 E 213 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 243 DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 840.451.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos delito tipificados nos artigos 147 e 213 do Código Penal e artigo 243 da Lei nº 8.069/1990.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Ainda irresignada, impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida, decisão mantida em sede de pedido de reconsideração.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente. 



    Arrazoa que “é mencionado nos autos que o julgamento do habeas corpus se daria no dia 11.05.2023, no entanto, se só o resultado do julgado ocorreu no dia 11.05.2023, nasceu daí hipótese violação explícita correlacionada a julgamento surpresa, formulado às escondidas desde o dia 08.05.2023. Para além, no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é possível constatar a inexistência de qualquer menção à sessão de julgamento ocorrida no dia 08.05.2023, somente se registrando a sessão do dia 11.05.2023.” Aduz, ainda, que “a prisão preventiva decretada é precária, pois não se faz presentes os requisitos para que esta subsista, em especial, porque decretada como justificativa da manutenção da ordem pública”, enfatizando que “o Paciente não se encontra foragido da justiça, pois possui endereço certo e residência fixa no distrito da culpa, no entanto, se assim o estivesse, esse também não seria o motivo correto para se manter a privação da liberdade do Paciente.” Outrossim, ressalta que “o paciente é pessoa simplista, idônea, possuindo bons antecedentes, inclusive nunca antes tendo respondido a processo criminal, além de possuir residência fixa e ocupação lícita como Bispo Evangélico Itinerante.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1) O recebimento deste Remédio Constitucional, por ser medida extrema, passo a flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente; 



    2) A concessão da liminar por este Supremo Tribunal Federal, ante o caráter antecipativo da pena demonstrado pela decisão tomada às escondidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em que limitou a defesa do Paciente, para que de imediato revogue o decreto prisional do dia 23/03/2023, em razão da ausência de requisitos para sua manutenção, expedindo-se o competente contramandado de prisão em benefício do Paciente Oliroval Santos Moreira Júnior, a fim de que o Paciente possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo dos autos originários;



    3) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se em contrapartida alguma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal; 



    4) Concluído o trâmite final, pugna-se pela concessão em definitivo da presente ordem de habeas corpus, expedindo-se competente contramandado de prisão em benefício do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, possibilitando que o Paciente possa responder às acusações em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória em 2° instância; 



    5) Caso na análise deste, já tenha se restando cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido por este juízo o contramandado de prisão em alvará de soltura em benefício do Paciente, com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a asseverar que “no exame de cognição restrito que cerca a análise da liminar, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justificasse a pronta e imediata correção. Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria”, bem como solicitou informações às instâncias antecedentes e a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente